Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-15.2024.8.11.0028
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000599-15.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VIVIANO DA ROSA - CPF: 065.255.551-91 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DIGITAL IMPUGNADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO DEVIDA. NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Viviano
da Rosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de Banco Bradesco S/A. O autor alega que foram cobradas tarifas bancárias indevidas em conta aberta exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário. O banco apresentou contrato digital para justificar as cobranças, cuja validade e autenticidade foram impugnadas pelo apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a validade do contrato digital apresentado pela instituição financeira como justificativa para as cobranças;

(
ii
) apurar a existência de danos morais decorrentes das cobranças indevidas em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do contrato digital impugnado pelo apelante é questionável, especialmente pela ausência de provas suficientes que comprovem a contratação expressa e regular das tarifas, não tendo o banco se desincumbido do ônus da prova, conforme art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no art. 14 do CDC, impõe o dever de indenizar independentemente de culpa, considerando que o banco não apresentou prova irrefutável de que o autor autorizou os débitos automáticos.

5. A cobrança indevida de tarifas em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. O valor dos danos morais é fixado em R$ 10.000,00, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano e a condição econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade de contrato digital impugnado pelo consumidor em casos de cobrança indevida, especialmente quando se trata de contas destinadas ao recebimento de benefício previdenciário.

2. A cobrança indevida de tarifas bancárias em conta de natureza previdenciária, sem autorização expressa do consumidor, configura dano moral, devendo a instituição financeira responder objetivamente pelos prejuízos causados.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II, e 429, II; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, e 14; CC, art. 422; Resolução 3.402/2006 do Banco Central, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 07/10/2019; STJ, REsp
1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 24/11/2021; TJ-MG, Apelação Cível 5001312-12.2023.8.13.0347, Rel. Des(a) Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, julgado em 25/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
recurso de apelação cível
,
interposto por
Viviano
da Rosa
,

com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara

Única
da Comarca de
Poconé
, que
julgou
im
procedentes os pedidos formulados na

ação

declaratória de inexistência de débito c/c anulação de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais
,
ajuizada
em face de
Banco Bradesco S/A
.
Por conseguinte, condenou a
parte
autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa
, nos termos do art. 85, § 2º
, com as ressalvas do art. 98 § 3º, ambos do CPC.

Irresignado,
aduz
o apelante
, em síntese, a cobrança indevida
, em sua conta corrente,
aberta
com a única finalidade de receber mensalmente seu benefício previdenciário
,
de
tarifas com a descrição
“
pagto

eletron
cobrança de cesta b. expresso”
,
que diz
não contratadas.

Afirma
que a conta foi aberta apenas e tão somente para recebimento do benefício previdenciário
e estão sendo descontados

valores diferenciados todos os meses
, indevidamente.

Defende a nulidade do contrato digital apresentado pelo banco, que sustenta expressamente não ter contratado, bem como,
ausente
de elementos essenciais de validade.
Nesse sentido,
argui
a invalidade e irregularidade do suposto contrato apresentado.

Sustenta a falta de observância dos princípios de transparência e informação.

Pugna seja declarada a nulidade do contrato, com a consequente indenização pelos danos morais sofridos. Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões,
id 249271177. Preliminarmente, alega a ofensa à dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de
que o recurso conta apenas com
inúmeras questões irrelevantes, sem qualquer fundamento probatório, ônus que lhe incumbia
.

Bem ainda, que o recurso não discutiu os fundamentos utilizados na sentença, repetindo os mesmos argumentos na peça vestibular,
razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
I
I – VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

A
hipótese versa ação
declaratória de nulidade de
cobrança de
tarifas cobradas c/c restituição e indenização por danos morais, na qual o autor
sustenta ser titular de conta bancária
junto à
instituição financeira,
aberta
com a única finalidade de receber mensalmente seu benefício previdenciário
.
Que, no entanto, foram realizadas cobranças indevidas de tarifas, que alega não ter contratado.

A sentença julgou
im
procedentes os pedidos do autor.

Pois bem.

O cerne da controvérsia é apurar se devida a reforma da sentença para reconhecimento da procedência da ação
. Para tanto, necessário verificar acerca da
validade e eficácia do contrato digital apresentado pelo banco, o qual o apelante impugna.
Bem ainda, se deve ser declarada a nulidade das cobranças e, por isso, deve ser restituído o autor e indenizado por danos morais.

Na exordial, afirma o autor que o banco
vinha descontando
indevidamente tarifas com a descrição
“
pagto

eletron
cobrança de cesta b. expresso”
com valores diferenciados todos os meses,
que, no entanto, nunca foram contratados.

Nesse sentido, defende que a
conta é exclusivamente para receber seu
benefício
, de maneira que enfatiza que
jamais contrataria tal pacote pois não teria nenhuma serventia ao apelante, e aproveitando-se da sua condição de
idoso
.

Na contestação
o
apelad
o
apresenta
suposto contrato com a pactuação de cobrança de tarifas (id
249271167
).

Na impugnação o autor/apelante
refutou

categoricamente o contrato apresentado, questionando a validade do documento. Afirmou que a abertura da conta se deu quando da
concessão de sua aposentadoria
, em meados de 2018 e que
recebe
junto ao banco sua aposentadoria desde 2019, conforme
extrato de pagamento
acostado (id 249271168 – pág. 02), no entanto, o contrato apresentado trata da abertura de conta em 23/04/2023
.

Defende que é idoso (73 anos), aposentado e não possui assinatura digital, tampouco assinou qualquer documento digitalmente.

Por fim, alega que o contrato
não contém
as
provas adequadas da aceitação do autor, tais como selfie, ID do contato, geolocalização, latitude, longitude, e termos de aceite
.

Nesse contexto,
questiona expressamente a autenticidade da assinatura digital acostada no contrato e o próprio documento, apresentado pelo banco na tentativa de legitimar as cobranças de tarifa de pacote de serviços de sua conta.

Nos termos do artigo 422 do Código Civil, a boa-fé objetiva deve nortear as relações contratuais, impondo às partes o dever de transparência e lealdade.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso III, estabelece que é direito básico do consumidor a informação clara e precisa acerca dos serviços contratados. A ausência desses requisitos compromete a validade do negócio jurídico.

No caso em tela, verifica-se a ausência de provas contundentes que confirmem a contratação expressa dos serviços pelo apelante.

A jurisprudência pátria tem sido firme ao estabelecer que, em situações de impugnação da validade de um contrato, especialmente em casos envolvendo consumidores, o ônus da prova recai sobre o fornecedor, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante, disso, ve
rifica-se que a
questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que
o
requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

O
verbete das
s
úmulas
297 e 479
emitidas pelo Superior Trib
unal de Justiça confirma a incidência do CDC aos contratos bancários.

No contexto
, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de
culpa
(art. 14 do CDC).

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O STJ assentou no repetitivo REsp 1.846.649/MA que,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).”

Importante destacar a
alegação d
o
requerente/apelante
, na peça de impugnação à contestação,
de que a assinatura
digital
acostada no contrato
não lhe pertence. E, nesse sentido, considerando as circunstâncias e peculiaridades do caso, apreende-se que verídica a afirmativa do autor.

Com efeito, embora o contrato
(
id 249271167)
, indique a data de abertura da conta em 23/04/2023, o apelante comprovou o recebimento da aposentadoria junto à referida conta muito antes disso (249271168 – pág. 02).

Ademais, s
obre o tema, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n. 1061,
é no sentido de que
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(Precedente STJ. 2ª Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061) (Info 720).

Ressalta-se que
não se trata de inversão do ônus probatório do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas sim a aplicação da regra expressa do art. 429, inc. II, do CPC, que impõe à parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia
, prova não postulada pelo banco.

De maneira que, não tendo sido assegurada e conferida a veracidade
assinatura constante no contrato
, documento apresentado pelo banco (id
249271167),
não pode ser reconhecido como prova da legitimidade da contratação da cobrança de tarifa de pacote de serviços
.

Assim, tem-se que, n
o caso concreto, a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art.
373, II
, do
CPC
.

Não bastasse, conforme
se
verific
a
dos extratos bancários acostados aos autos (
id
249270785
), as movimentações bancárias realizadas pelo
apelante
se limitam ao recebimento do benefício previdenciário e saque dos proventos, fato que vai ao encontro à tese ventilada na inicial.

A regra do art. 373 do CPC
, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

No caso,
o
autor comprovou o
s
desconto
s
efetivado
s
em sua conta bancária,
que, por outro lado, não restaram efetiva e inequivocamente contratados, diante da ausência de comprovação
inequívoca
por parte do banco da regularidade da contratação e descontos.

Desta maneira,
cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II
), no entanto, não o fez.

Impende registrar que a lei consumerista é norma de ordem pública, portanto, de aplicação cogente.

D
iante da não apresentação de documento
irrefutável
capaz de provar a existência de autorização prévia e expressa para o débito automático
dos referidos produtos
, impõe-se reconhecer a irregularidade, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva do
requerido
ao realizar o desconto e os danos experimentados, estando configuradas a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da instituição financeira.

Ademais, considerando as características da responsabilidade civil de natureza objetiva, que, como dito, dispensa a análise do elemento volitivo, deve o banco responder independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Forçoso
reconhecer a nulidade
dos descontos
, com a devolução do valor debitado pela instituição financeira
.

Nos termos do artigo 2º da Resolução 3.402/2006 do Banco Central, no que se refere às contas salário,
"é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização de serviços (...)".

Ocorre que tal vedação somente se aplica, por força da referência explicitamente veiculada no caput do mencionado artigo, à prestação de serviços realizada nos termos do artigo 1º da Resolução aludida, que assim dispõe:

Art. 1º. A partir de 2 de abril de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos (...)

No que concerne à repetição do indébito, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data
de cada desconto
.

Nesse sentido,
o entendimento dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DESCONTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO. - Restando comprovado que a parte utiliza a conta bancária apenas para o recebimento do benefício previdenciário, isto é, com a finalidade de conta-salário, mostra-se indevido os descontos das prestações referentes à "Tarifa Bancária Cesta B. Expresso I" - O desconto indevido de valores junto a proventos de caráter alimentar do qual a parte faz jus configura ato ilícito causador de dano moral.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5001312-12.2023.8.13.0347 1.0000.24.159884-6/001,
Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 25/04/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2024)

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, verific
a-se
que o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a retenção indevida de valores diretamente de benefício previdenciário, especialmente em razão de cobranças não contratadas, configura violação aos direitos da personalidade, ensejando o dever de indenizar.

O benefício previdenciário, por sua natureza, destina-se à subsistência do consumidor, e a sua indevida diminuição por cobranças não autorizadas, de forma reiterada e sem amparo contratual, afeta diretamente a dignidade e o bem-estar do consumidor.

No caso,
restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar
, uma vez que a conta
questionada era exclusiva para recebimento do benefício
previdenciário
do INSS.

Neste diapasão, feitas tais considerações, é perfeitamente possível identificar a configuração de danos morais em face dos transtornos sofridos pelo autor, ao ter valores descontados indevidamente em sua conta bancária, destinada exclusivamente para receber seu benefício previdenciário, verba
esta
de caráter eminentemente alimentar, ultrapassando, por certo, o mero aborrecimento e causando danos aos seus atributos personalíssimos.

Constatada a existência de danos morais na hipótese,
deve o banco ser condenado
a
indenizar o autor/apelante pelos danos morais sofridos, que no caso encontram-se inquestionavelmente comprovados, uma vez que os descontos violaram
indevidamente o benefício previdenciário do autor, sua aposentadoria, de 01 (um)
salário-mínimo
, única fonte de renda que possui.

Nesse contexto, sabe-se que n
o arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A
indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, de forma que o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra a menor do que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que desproporcional ao dano sofrido, não devendo
ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Sobre o tema, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.

1

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim, ao sopesar os fatores,
considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade
,
repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
tem-se que adequado ao caso,
o valor da condenação a título de danos morais na quantia de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

Ademais
, o valor fixado se encontra em conformidade com o que têm aplicado
, est
a

Câmara
,
em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –

LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126)
.
Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência
”
.

(N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023)
.

Por fim, considerando que se trata de responsabilidade extracontratual, deve incidir sobre o valor da indenização
correção monetária
a
contar do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e a data do evento danoso se constitui em marco temporal para o início da contagem dos juros legais (Súmula 54/STJ).

Pelo exposto,
dou
provimento
ao recurso
para
reformar a sentença
,
declarando a inexistência d
o
débito
relativo
à tarifa
cobrada de
“
pagto

eletron
cobrança de cesta b. expresso”
e
determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente pelo apelante
. Bem ainda, condeno
o banco
ao pagamento de indenização
ao autor,
por danos morais
,
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil r
eais)
, devendo-se
incidir
correção monetária
a
contar do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da
data do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Por conseguinte,
inverto o ônus sucumbencial e

condeno
o banco ao pagamento das
custas
, despesas processuais e honorários advocatícios,
que fixo
em 10% (dez por cento) sobre
o valor da condenação atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024